Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716064-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que se manifeste quanto às informações aportadas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36510244 e seguintes), informando, ainda, acerca da realização do procedimento cirúrgico. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator